Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-10.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-10.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ASSIS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA PROPORCIONAL PELO RPPS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado da Bahia, reconhecendo a prescrição das licenças-prêmio não usufruídas, mas mantendo o direito da servidora à aposentadoria compulsória proporcional pelo RPPS, com base em contribuições efetivamente realizadas entre 1993 e 2005. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, contradição ou obscuridade — que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, especialmente ao reconhecer o direito à aposentadoria pelo RPPS com base nas contribuições realizadas após a transformação do regime jurídico.

A decisão segue entendimento consolidado do STF e STJ de que não incide prescrição do fundo de direito na concessão de benefícios previdenciários, sendo atingidas apenas as prestações anteriores ao quinquênio legal.

A interpretação do art. 266 da Lei Estadual nº 6.677/1994 deve ser compatibilizada com a Constituição Federal e com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A utilização dos embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito configura indevida pretensão infringente, incompatível com a finalidade do recurso.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já encontrados fundamentos suficientes para a conclusão do julgamento, conforme art. 489, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

Ainda que rejeitados os embargos, os temas neles suscitados consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

O direito à concessão de aposentadoria pelo RPPS é assegurado quando houver contribuições posteriores à mudança de regime, ainda que o servidor já tenha se aposentado anteriormente pelo RGPS.

Não se aplica a prescrição do fundo de direito à concessão inicial de benefício previdenciário, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

A interpretação do art. 266 da Lei Estadual nº 6.677/1994 deve respeitar o caráter contributivo do regime próprio e os direitos adquiridos com base em contribuições efetivamente vertidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CF/1988, art. 40, § 1º, II; Lei Estadual/BA nº 6.677/1994, art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, repercussão geral; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000864-10.2024.8.05.0271
,
em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargada,

MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ASSIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA